Tribunal: TJSP
Processo: 0018944-71.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Ocorrência da prescrição – Parcelamento descumprido – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018944-71.2010.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAHU, é apelado MARCOS ROBERTOS MENEGASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018944-71.2010.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 17141/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0018944-71.2010.8.26.0302
APELANTE: Município de Jaú
APELADO: Marcos Roberto Menegassi
APELAÇÃO Execução fiscal Crédito tributário Prescrição
intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1
ano) Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência
da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis Prazo
prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo
de suspensão do feito Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da LEF,
Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571)

Ocorrência da prescrição
Parcelamento descumprido

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Jaú contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Marcos
Roberto Menegassi, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Apela o Município sustentando a inocorrência da prescrição.
Defende a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública e a existência
de parcelamento que interrompeu o prazo de prescrição.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 03/11/2010, objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2007 e
2008. A Municipalidade teve ciência da não localização do devedor em
10/02/2011 e requereu sobrestamento do feito em 15/03/2011. Desde então,
permaneceu inerte nos autos, sobrevindo sentença extintiva em 11/10/2019.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018944-71.2010.8.26.0302 -Voto no
3
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução
fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse
prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição, pois, da data da ciência da Fazenda Pública acerca da não
localização do devedor (10/02/2011), até a da prolação da sentença (11/10/2019)
transcorreram mais de 6 anos, sem que a Municipalidade tenha conseguido
demonstrar a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição durante esse período, ainda que considerado o parcelamento
noticiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018944-71.2010.8.26.0302 -Voto no
4
Isto porque, em relação à suposta avença, de fato a
jurisprudência do E. STJ pacificou-se no sentido de que a confissão da dívida, por
meio do parcelamento interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, inc. IV, do
CTN, e o prazo recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o
acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do
Fisco, possibilitando a retomada da execução fiscal.
Observando-se os termos do acordo de parcelamento,
contudo, tem-se que o segundo acordo foi supostamente firmado na data de
28/02/2014, não sendo possível verificar com exatidão a data do descumprimento
do acordo, momento em que o prazo prescricional passa a fluir novamente. Desta
forma, seria possível que o lustro prescricional suficiente para reconhecimento da
prescrição tivesse transcorrido entre a data do descumprimento do acordo, em
meados de 2014 até a data da sentença.
Além do mais, não existem documentos que comprovem
parcelamentos posteriores ao ano de 2014, pois o documento de fls. 27 não
serve como prova para ensejar o reconhecimento da dívida pelo executado no
ano de 2016, tampouco a interrupção do prazo prescricional. Vale ressaltar que
de sua leitura não se extrai a data exata em que firmado o parcelamento, além de
unilateralmente produzido, não constando no processo qualquer termo assinado
pelo executado que o corrobore.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
ficando expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados por este v. aresto e ventilados pela recorrente.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator